Tribunal: TJPA
Processo: 0011204-72.2010.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011204-72.2010.8.14.0051

APELANTE: JOBEL - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME, MISSIRLANE DA SILVA NEVES

APELADO: JOBEL - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME, MISSIRLANE DA SILVA NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA OBJETIVA E ROBUSTA. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Missirlane da Silva Neves contra Jobel – Distribuidora de Bebidas Ltda. A autora alegou prejuízo decorrente de falha na prestação de serviços da ré, que teria levado ao encerramento de suas atividades comerciais, pleiteando lucros cessantes e reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Duas questões centrais analisadas:
(i) se a parte autora demonstrou os danos materiais alegados, notadamente os lucros cessantes;
(ii) se há comprovação de ato ilícito capaz de ensejar a reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à reparação de danos exige a demonstração de ato ilícito, nexo de causalidade e dano efetivo, nos termos do art. 186 do Código Civil.

4.

No que tange aos lucros cessantes, é imprescindível a prova concreta do prejuízo sofrido, sendo inviável o acolhimento de estimativas ou valores hipotéticos.

5.

No caso, a autora não apresentou provas documentais ou testemunhais suficientes para demonstrar os alegados prejuízos materiais, tampouco o impacto financeiro decorrente da conduta da ré, inexistindo suporte para o reconhecimento dos lucros cessantes.

6.

Da mesma forma, a alegação de danos morais não encontra amparo probatório, visto que não ficou configurada ofensa aos direitos da personalidade da autora, nem qualquer conduta ilícita por parte da requerida.

7.

Constatada a ausência de elementos para configurar os requisitos da responsabilidade civil, não há que se falar em condenação da ré ao pagamento de indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso de JOBEL – DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA provido para julgar improcedente o pedido de indenização por dano material (lucros cessantes).

9.

Recurso de MISSIRLANE DA SILVA NEVES desprovido, mantendo-se a improcedência do pedido de danos morais.

Tese de julgamento:

1.

O reconhecimento de lucros cessantes depende de prova concreta e robusta do prejuízo efetivamente sofrido, sendo insuficientes alegações estimativas ou hipotéticas.

2.

A configuração de danos morais exige a demonstração de ofensa aos direitos da personalidade ou ato ilícito, o que não se presume, devendo ser devidamente comprovado.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, arts. 186 e 402; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

1.

STJ, AgInt no AREsp 2.489.994/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe 26/6/2024.

2.

TJ-PA, AC 0024681-31.2010.8.14.0301, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 21/01/2019, DJe 28/01/2019.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0011204-72.2010.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO: JOBEL – DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME

ADVOGADO: ARLEN PINTO MOREIRA

APELANTE/APELADA: MISSIRLANE DA SILVA NEVES

ADVOGADA: CYNTHIA FERNANDA OLIVEIRA SOARES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

JOBEL – Distribuidora de Bebidas Ltda – ME
e
Missirlane da Silva Neves
, interpõe apelações cíveis contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA que julgou parcialmente procedente a
ação de indenização por danos morais cumulada com lucros cessantes
, ajuizada pela segunda apelante.

Em suas razões a JOBEL – DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME, sustenta a ausência dos requisitos da reponsabilidade civil, ante a inexistência de ato ilícito e de nexo de causalidade e a inexistência de prova dos danos materiais à título de lucros cessantes.

Neste contexto requer que
“seja JULGADO PROVIDO o presente Recurso de Apelação, reformando a sentença recorrida conforme razões acima, para indeferir o pedido de indenização á titulo de lucro cessantes, conforme as razões de fato e de direito acima alinhavadas, condenando ainda a Autora ao pagamento do ônus da sucumbência, inclusive honorários advocatícios a serem arbitrados por esse d. Juízo”.

Por sua vez, a recorrente Missirlane da Silva Neves pleiteia a reforma parcial da sentença para
“ser deferido o dano moral pleiteado e quanto aos honorários de sucumbência que estes sejam suportados exclusivamente pela apelada pelas razões de fato e de direito já explicitadas”.

Não foram apresentadas contrarrazões pelas partes (certidão – PJe ID nº 4434818 – p. 14).

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Peço inclusão na pauta da próxima sessão de julgamento virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
0011204-72.2010.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO: JOBEL – DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME

ADVOGADO: ARLEN PINTO MOREIRA

APELANTE/APELADA: MISSIRLANE DA SILVA NEVES

ADVOGADA: CYNTHIA FERNANDA OLIVEIRA SOARES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos do recurso, conheço dos apelos.

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que o direito à reparação do dano depende da concorrência de três requisitos, os quais estão delineados no artigo 186 do CC/02, razão pela qual, para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: (a) fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; (b) ocorrência de um dano patrimonial ou moral; (c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Com efeito, no campo da responsabilidade civil para que seja imputada a obrigação de indenizar um prejuízo material ou mesmo moral, causado ao indivíduo, entre outros pressupostos, faz-se necessária à comprovação do dano, bem assim do nexo de causalidade entre este e a conduta perpetrada, ou seja, a obrigação de ressarcir decorre da conjugação da demonstração do dano e do nexo de causalidade.

Pois bem.

De acordo com a inicial da ação, Missirlane da Silva Neves era proprietária de um bar e, em meados de dezembro de 2009, preparando-se para as festas de fim de ano, adquiriu R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) em produtos comercializados pela requerida, dando-lhe como garantia um cheque emitido por Cleber Braga, o qual haveria de lhe ser restituído quando do pagamento da dívida.

Desse montante pagou, em 02.01.2010, R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a uma empregada da JOBEL – DISTRIBUIDORA DE BEDIDAS LTDA, chamada Maria Raimunda Branches da Silva, porém, no dia 08 seguinte, quando se dirigiu à empresa para pagar o restante, foi informada que a parcela anterior não havia ingressado na empresa, ficando em poder da preposta da ré, que dela se apossou.

A partir daí a empresa requerida passou a negar-lhe o fornecimento de bebidas e material de apoio (mesas, cadeiras, freezer), ainda que mediante pagamento à vista, acarretando-lhe severos prejuízos, já que a marca da bebida que revendia não era passível de substituição, levando-a a fechar seu estabelecimento e associar-se a um terceiro para que então, em nome dele, pudesse novamente adquirir os produtos da ré.

Daí decorreram lucros cessantes, à razão de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a cada mês de que deixou de comercializar os produtos da ré, totalizando R$ 8.000,00 (oito mil reais), ao passo que o vexame e a vergonha por ter seu nome ''sujo'' na praça acarretou dano moral cuja reparação estima em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Pediu a condenação da ré ao pagamento dessas parcelas, além da imposição de restituir-lhe o cheque dado em garantia da dívida.

Em contestação, argumentou a empresa JOBEL – DISTRIBUIDORA DE BEDIDAS LTDA que que o cheque não foi dado como garantia da dívida, mas como pagamento dela, tanto que foi apresentado e devolvido por divergência de assinatura.

Ressaltou que apesar da autora ter efetuado o pagamento de forma incorreta a uma funcionária da empresa, tal pagamento foi reconhecido e quitada sua obrigação, daí porque nunca houve qualquer restrição às compras da autora, que prosseguiu adquirindo produtos da ré normalmente, até o mês de março de 2010. O recolhimento do material de apoio somente se deu após o decurso de 90 (noventa) dias sem que a autora fizesse qualquer aquisição, agindo de forma espontânea, porém, esse material lhe foi novamente entregue tão logo voltou a adquirir os produtos.

Por outro lado, tanto a autora gozava de credibilidade junto à recorrida que ela foi aceita como garantidora de uma transação comercial envolvendo o sr. Rainero Costa Silva, firmando uma promissória nessa condição.

Asseverou, por fim, que a autora poderia perfeitamente ter adquirido produtos de marca diversa da que é fornecida pela ré, não sendo crível que tenha encerrado suas atividades pela alegada negativa de fornecimento. Impugnou o pleito de reparação por danos morais sustentando que a autora não teve seu nome inserido em cadastros de restrição ao crédito, até porque o cheque devolvido não era de sua emissão e o título sequer foi protestado.

Quanto ao dano material, sustentou absoluta falta de provas de sua ocorrência, até porque a requerente poderia ter adquirido produtos de outra marca, já que não vigorava nenhum contrato de exclusividade entre as partes.

Pois bem!

Em que pese o entendimento do Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA acerca do reconhecimento da responsabilidade civil, entendo, da análise trazida ao caderno processual, que a parte autora deixou de evidenciar os fatos constitutivos do seu Direito (art. 373, I do CPC), inexistindo demonstração quanto aos efetivos danos materiais dito suportados, ao passo que a Distribuidora requerida veio a evidenciar a ausência de falha na prestação do serviço de sua parte, a afastar sua responsabilidade civil ao caso em comento.

No ponto em questão, o ônus da prova incumbia à autora, uma vez que se tratava de elemento intrínseco ao próprio pedido.

Sobre a caracterização e quantificação dos lucros cessantes, destaca-se o entendimento de Sérgio Cavalieri Filho:

“O nosso Código Civil, no já citado art. 402, consagrou o princípio da razoabilidade ao caracterizar o lucro cessante, dizendo ser aquilo que razoavelmente se deixou de lucrar. Razoável à tudo aquilo que seja, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional; e aquilo que o bom-senso diz que o credor lucraria, apurado segundo um juízo de probabilidade, de acordo com o normal desenrolar dos fatos. Não pode ser algo meramente hipotético, imaginário, porque tem que ter por base uma situação fática concreta.”
(Programa de Responsabilidade Civil. 10ª ed. São Paulo: Atlas, 2012, pp. 79-80).

Por terem como pressuposto uma situação fática concreta, o pleito de lucros cessantes deve vir acompanhado de provas objetivas e robustas, que sejam capazes de demonstrar o valor que a parte deixou de auferir em razão dos danos sofridos.

É esse o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMÉRCIO VIRTUAL. INDISPONIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. PROVA. NECESSIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADA. 1. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, para reconhecer a existência de lucros cessantes, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável em recurso especial devido à incidência da Súmula nº 7/STJ.
2. O entendimento desta Corte é no sentido de não admitir a indenização por lucros cessantes sem a devida comprovação, devendo-se rejeitar lucros hipotéticos, remotos ou presumidos.
3. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a incidência da Súmula nº 7/STJ obsta a admissão do recurso por quaisquer das alíneas do permissivo constitucional. 3. Agravo interno não provido”.
(AgInt no AREsp n. 2.489.994/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

........................................................................................................

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL (LUCROS CESSANTES). ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO MOTOCICLETA PARTICULAR E VEÍCULO ESTADUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS NA SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE COMPROVAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES E, NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO (RESPONSABILIDADE OBJETIVA). AFASTADA. CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRA A EFETIVA OCORRÊNCIA DOS LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO FUNDADA EM ALEGADA PRESUNÇÃO. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. UNANIMIDADE. 1. A sentença recorrida julgou improcedente a Ação de Indenização por Dano Material (lucros cessantes), em razão da alegada ausência de comprovação do fato constitutivo do direito do Apelante. 2. Preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos utilizados na sentença, suscitada em sede de contrarrazões. Em razões recursais, o Apelante arguiu que o conjunto probatório anexado a petição inicial demonstraria a renda que deixou de aferir em razão do acidente de trânsito e, reiterou a Tese de Responsabilidade Objetiva do Ente Estatal. Comprovação da impugnação específica aos fundamentos contidos na sentença. Preliminar rejeitada. 3. Mérito. Arguição de comprovação dos Lucros Cessantes e necessidade de aplicação da Teoria do Risco Administrativo (Responsabilidade Objetiva). Demanda que versa, exclusivamente, sobre a reparação de lucros cessantes. A reparação de lucros cessantes consiste na indenização daquilo que o lesado deixou razoavelmente de lucrar em decorrência do evento danoso (artigo 402 do CC/02). Necessidade de efetiva comprovação dos lucros que seriam auferidos sem a interferência do evento danoso. 4. No caso dos autos, o apelante comprovou os seguintes fatos: a) ser proprietário da motocicleta lesionada no acidente (fls. 09 e 12) b) veículo parado por 24 dias na oficina autorizada, sendo que destes, 3 (três) dias eram domingos (fl. 15) c) Trabalhar como profissional liberal na empresa Universal Expressa realizando entregas diárias (fl. 14). 5. Ausência de comprovação de fatos imprescindíveis para a configuração dos lucros cessantes, quais sejam: a) trabalhar na função de Motoboy b) o número de dias que prestava serviço à empresa contratante c) utilização da motocicleta lesionada para a realização das referidas entregas.
6. Conjunto probatório não demonstra a efetiva ocorrência dos Lucros Cessantes. Ônus que competia ao Apelante (artigo 373, I, do CPC/15).
Necessidade de manutenção da sentença. Precedentes. 7. Apelação conhecida e não provida. 8. À unanimidade”.
(TJ-PA - AC: 00246813120108140301 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 21/01/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 28/01/2019 - grifei).

No caso em testilha, inexiste nos autos provas documentais e testemunhais capazes de comprovar o valor correspondente aos lucros cessantes, tanto que o magistrado sentenciante evidenciou tal circunstância no ato recorrido:

“Restando aleatório e sem base empírica o valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais) proposto pela demandante, o montante da reparação deve ser apurado em fase de liquidação, observando-se a média mensal das aquisições da demandante até a data do último fornecimento no ano de 2009 e a seguir aplicando-se a margem de lucro de 30% (trinta por cento), conforme declarado pelo preposto da ré em audiência (fl. 90), salvo se outra maior for demonstrada pela requerente, caso em que a liquidação deverá seguir o procedimento ditado pelos arts. 475-E e 475-F, do CPC”.

De fato, as meras alegações e estimativas não autorizam o reconhecimento do alegado prejuízo, os quais não foram efetivamente demonstrados.

Sendo assim, considerando que o dano material não se presume, deve ser comprovado, somente podendo ser objeto de reparação se comprovado o efetivo prejuízo sofrido, ônus que incumbe ao postulante, não há como reconhecer, no caso, o dever de indenizar, se não restaram suficientemente comprovados.

Pela mesma razão – ausência de prova de ato ilícito –, não há que se falar em ofensa aos direitos da personalidade e nem tampouco em danos morais.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos para, dando provimento ao recurso de JOBEL – DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, julgar improcedente o pedido de indenização por dano material (lucros cessantes) e para negar provimento ao recurso protocolado por MISSIRLANE DA SILVA NEVES, nos termos da fundamentação supra.

Diante do resultado da lide, condeno a requerente/apelante MISSIRLANE DA SILVA NEVES ao pagamento das custas, das despesas e dos honorários advocatícios de sucumbência, todos recursais, fixando os últimos em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa (nos termos dos §§ 1º e 11º do art. 85 do Código de Processo Civil).

Suspensa a exigibilidade das verbas, contudo, por litigar a parte sob o pálio da gratuidade da justiça.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 12/02/2025